Tribunal: TJES
Processo: 0000311-65.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000311-65.2021.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ATILIO CARLOS AHNERT

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 1. Tendo em vista a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Empresa não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela.

3. “[...] A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Apelação Cível, 011180071687).

4. Montante

indenizatório mantido em R$ 5.000,00 em atenção ao valor que vem sendo aplicado por
este E. Tribunal de Justiça em casos análogos, bem como às peculiaridades da causa e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença de
ID 6604149
na qual o
MM.
Juiz da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra, em “
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
” ajuizada por Atílio Carlos Ahnert, julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados pelo Autor
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Da preliminar de ausência de Dialeticidade

O Apelado alega que o recurso interposto não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que
“o comportamento da parte que, em vez de se contrapor a cada ponto da decisão, limita-se a reproduzir alegações anteriores, revela intolerável e inaceitável comodismo, que deve ser repudiado pelo magistrado condutor do feito [...]”
(ID 6488567).

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 004180012488, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

In casu
, o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

Relativamente ao mérito, o
Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, registrando menos do que efetivamente era consumido, razão pela qual a cobrança seria válida.

Dito isso, passa-se a averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da Concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor se encontrava com supostas irregularidades.

Segundo alega a Concessionária, a dívida em discussão decorre da existência de um Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que constatou irregularidade no equipamento de medição que deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo, na vistoria, substituído o medidor e apurado o faturamento correto. Aduz também que o Termo de Ocorrência e Inspeção é ato administrativo e consequentemente dotado de presunção de legitimidade.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la
.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)
Grifei

CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
.
INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO

DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.
2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC, nº

0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023
). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO CORTE DE ENERGIA INDEVIDO DANOS MORAIS ARBITRADOS RELIGAÇÃO IMEDIATA RECURSO DE EDP DESPROVIDO RECURSO DE JOÃO COELHO PROVIDO
.
1 - A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no CDC. 2 - Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos (AREsp 1477427/RS).
3 - A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado (AgInt no REsp 1797667/RS). 4 - Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00, valor condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170178080, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). (
Sem grifo no original
).

Vale destacar que, no presente caso, não foi juntado documento capaz de demonstrar a realização da perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Assim, como é da Concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a fraude no medidor, a qual dele não se desincumbiu e sequer manifestou interesse na produção de mais provas,
impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, porque encontra-se em harmonia com a legislação aplicável à hipótese e com a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema.

Via de consequência, acertada a r. sentença ao estabelecer a restituição dos valores indevidamente cobrados decorrentes do suposto consumo irregular.

Insurge-se ainda a Apelante quanto à indenização arbitrada a título de danos extrapatrimoniais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto aos danos morais arbitrados em virtude do indevido corte do fornecimento de energia, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “[...]

a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(Apelação Cível, 011180071687).

Tendo ocorrido a interrupção no fornecimento de energia elétrica de forma ilegal e arbitrária, a ocorrência do dano moral resta caracterizado, pois, como bem salientado no ato judicial impugnado, “Outrossim, a jurisprudência do Egrégio TJ-ES considera que o corte irregular do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido, ou seja, independe de prova (TJ-ES -APL: 0016694-90.2015.8.08.0011. Relator: ROBSON LUIZ ALVANEZ, data de julgamento: 19/08/2019, Quarta Câmara Cível, data de publicação: 29/08/2019)”.

Sobre
o valor da indenização por danos morais, o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes
, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 3. No caso em análise, verifico que, do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI (fl. 68) consta que o cliente estava ausente quando da sua lavratura. Portanto, em que pese a tese de presunção de veracidade e legitimidade do TOI trazida pela apelante, esta Corte possui entendimento que deve ser oportunizado ao usuário a participação do procedimento de inspeção.

4. Diante deste cenário,
estando demonstrada nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entende-se que tal fato não pode ser repassado ao consumidor, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o real consumo após a troca do medidor danificado.
5. Em relação aos danos morais, o entendimento tanto do c. STJ quanto deste e. TJES é pacífico no sentido de que
se presume o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica.
6.
O quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo e desproporcional, eis que, considerando as particularidades do presente caso, encontra-se compatível com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como não gerará enriquecimento ilícito da parte indenizada
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180088972, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022).
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica. 4. Declarada a nulidade do procedimento adotado não prevalece a dívida que deu causa à inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, de modo que o pedido de indenização pela inscrição indevida do autor nos cadastros de proteção ao crédito prescinde de provas do sofrimento a que foi submetido, por se tratar de dano moral
in re ipsa
. 5. O valor da indenização deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.
6. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0015112-47.2018.8.08.0012, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ E DO TJES VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO SENTENÇA MANTIDA.
[...] Considerando que a EDP realizou indevida negativação do nome do autor é devida a indenização, sobretudo porque o e. STJ firmou entendimento de que "[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...] (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). 6.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva
. 7. Apelação conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190013427, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)
Sem grifos no original

Dessarte, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter incólume a r. sentença.

Acerca dos ônus de sucumbência,
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Nesse sentido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da Apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento